Tribunal: TJPA
Processo: 0802965-52.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802965-52.2022.8.14.0301

APELANTE: DOTERRA COSMETICOS DO BRASIL LTDA., ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, DOTERRA COSMETICOS DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DO ICMS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVÂNCIA EXCLUSIVA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
RECURSO DO ESTADO PROVIDO PARCIALMENTE.

RECURSO DOTERRA COSMÉTICOS DO BRASIL LTDA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos pelo Estado do Pará e pela empresa DOTERRA Cosméticos do Brasil Ltda. contra sentença proferida em mandado de segurança que reconheceu a inexigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais realizadas pela impetrante com consumidor final não contribuinte durante o exercício financeiro de 2022, sob fundamento de ofensa à anterioridade anual. A sentença confirmou liminar e concedeu segurança para afastar a cobrança do tributo no referido período, admitindo sua exigência apenas a partir de 1º de janeiro de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte, após a edição da Lei Complementar nº 190/2022, está condicionada à observância da anterioridade anual e/ou nonagesimal; (ii) estabelecer se é válida a exigência do DIFAL pelo Estado do Pará durante o exercício de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do Tema 1.093 da repercussão geral (RE 1.287.019/DF), fixou a tese de que a cobrança do DIFAL/ICMS, conforme introduzido pela EC nº 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais.

A Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 04/01/2022, supriu a condição de eficácia das leis estaduais sobre o DIFAL, inclusive da Lei Estadual nº 8.315/2015 do Pará, tornando-as plenamente eficazes.

O STF, no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, afirmando que, embora a LC não crie ou majore tributo, é legítima a exigência de observância da anterioridade nonagesimal para início da produção de efeitos.

A anterioridade anual não se aplica ao caso, pois a LC nº 190/2022 não institui novo tributo, mas apenas regulamenta relação jurídica-tributária já criada pela EC nº 87/2015.

A cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará é válida a partir de 05/04/2022, data em que se completa o prazo da noventena contado da publicação da LC nº 190/2022.

A sentença deve ser reformada para reconhecer a legalidade da cobrança do DIFAL no exercício de 2022, observada apenas a anterioridade nonagesimal.

O recurso da impetrante deve ser desprovido, uma vez que a pretensão de correção do termo final da suspensão e de ressarcimento de custas perde objeto com a reforma da sentença de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado do Pará provido parcialmente.

Recurso da impetrante desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência do DIFAL/ICMS, instituído com base na EC nº 87/2015, depende da edição de lei complementar federal veiculando normas gerais.

A Lei Complementar nº 190/2022, ao regulamentar o DIFAL, produz efeitos a partir do decurso do prazo de noventa dias de sua publicação, nos termos do art. 3º da própria LC e do art. 150, III, “c”, da CF/88.

A anterioridade anual não se aplica à LC nº 190/2022, por não instituir ou majorar tributo, sendo válida a cobrança do DIFAL no exercício de 2022 a partir de 05/04/2022.

É legal a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará no exercício de 2022, desde que respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “c”; art. 155, § 2º, VII e VIII; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1.093), Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 24.02.2021; STF, RE 1.221.330/SP (Tema 1.094), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno; STF, ADIs 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 29.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO ESTADO E NO MÉRITO DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, BEM COMO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO POR DOTERRA COSMÉTICOS DO BRASIL LTDA, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pelo Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo ESTADO DO PARÁ e por DOTERRA COSMÉTICOS DO BRASIL LTDA, em face da sentença proferida pelo MM Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que
concedeu a segurança pleiteada
(ID n. 22269783).

Na inicial (ID n. 22269650) a empresa impetrante busca o reconhecimento da inexigibilidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS nas suas operações de venda realizadas a consumidor final não contribuinte do imposto no Estado.

Defende que a cobrança do DIFAL deveria observar a anterioridade anual, sendo devida sua cobrança somente a partir de 1º de janeiro de 2023, pelo que requereu liminarmente a suspensão da exigibilidade do crédito tributários durante todo o exercício de 2022. No mérito, pediu a concessão da segurança definitiva, com a confirmação da liminar.

Após o trâmite regular do feito, foi proferida sentença de mérito, com o seguinte dispositivo (ID n. 22269783 – pág. 4):

“25-Diante o exposto,
CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS
e
JULGO PROCEDENTE
o mandado de segurança, extinguindo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada com o fim de afastar a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante todo o exercício financeiro do ano de 2022, devendo o impetrado se abster da prática de qualquer medida coercitiva visando sua cobrança.

26-Admito-as, apenas, a partir de 1º de janeiro de 2023 por força do princípio constitucional tributário da anterioridade de exercício.

27-Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, parágrafo primeiro da Lei n° 12.016/09.

28 – Condeno o impetrado em custas processuais, consignando, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

29-Por fim, não há que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF e art. 25 da Lei nº 12.016/09.

30-Caso existam bens ou valores depositados, penhorados ou com restrição judicial decorrentes deste processo, determino, decorrido o trânsito em julgado, que se proceda ao levantamento respectivo, expedindo-se o que se fizer necessário para tanto, ressalvadas as custas.

31-Comunique-se o teor da presente sentença ao Desembargador-relator de eventual agravo de instrumento noticiado nos autos ou à Presidente do Tribunal de Justiça, em caso de suspensão de liminar comunicada nos mesmos.”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (ID n. 22269786), pleiteando a reforma da sentença, ponderando sobre o contexto da edição da Lei Complementar nº 190/2022 e da possibilidade de cobrança do DIFAL a partir de sua publicação.

Informou que o DIFAL foi criado após a aprovação da Emenda Constitucional nº 87/15, havendo necessidade de lei complementar para a cobrança do DIFAL prevista nas leis estaduais, sendo editada a LC nº 190/22, a qual não se submete à anterioridade anual ou nonagesimal, pois não cria tributo, apenas regulamenta sua criação, inexistindo óbice à produção de efeitos imediatamente após sua entrada em vigor, pois apenas as Leis que instituírem ou aumentarem tributo é que se sujeitam às regras de anterioridade tratada na ação mandamental.

Discorreu sobre o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.094, destacando que a lei estadual que trata do DIFAL-ICMS, e editada após a EC 87/15 passa a ter eficácia imediata após a publicação de lei complementar veiculadora de normas gerais, não havendo espaço para a invocação das anterioridades nonagesimal e de exercício. Ao fim, requereu a reforma da sentença, denegando-se a segurança.

A impetrante interpôs Embargos de Declaração (ID n. 22269789), rejeitados na decisão ID n. 22269794.

Irresignada, a Impetrante opôs Recurso de Apelação (ID n. 22269797), requerendo o acolhimento da correção de erro material no pedido inicial, para constar como data final do período o dia 31/12/2022 e para reformar parcialmente a sentença a fim de condenar o Estado do Pará ao ressarcimento das custas processuais pagas antecipadamente.

Foram apresentadas contrarrazões pela impetrante (ID n. 22269792) e pelo impetrado (ID n. 22269802).

Recursos recebidos somente no efeito devolutivo (ID n. 22270595).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso do Estado do Pará e pelo desprovimento do apelo da impetrante (ID n. 24192716).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade,
conheço
dos recursos de apelação cível
.

Cinge-se a análise da questão em analisar se correta, ou não, a sentença de origem que concedeu a segurança para declarar a inexigibilidade da cobrança ICMS-DIFAL durante todo o exercício financeiro do ano de 2022.

A matéria em apreço fora submetida à Suprema Corte que, em julgamento realizado no dia 24 de fevereiro de 2021, analisando a questão no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5.469/DF e do Recurso Extraordinário n.º 1.287.019/DF, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese no Tema n.º 1.093:
"A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n.º 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".

Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu a cobrança do imposto até a superveniência de normativa complementar federal, com modulação de efeitos a partir do ano de 2022.

Saliente-se que quando do julgamento do Tema n.º 1093, o STF não declarou a inconstitucionalidade das leis estaduais que regulavam a matéria, modulando os efeitos de tal decisão para o exercício financeiro de 2022, salvo limitadas exceções. Colaciono abaixo a ementa do precedente vinculante:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.

1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.

2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.

3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.

4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".

5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte.

6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.

(STF, RE 1287019, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021)

Em síntese, foi fixada a tese de que
"A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais".
Nesse sentido, o STF consignou que caberia à Lei Complementar regulamentar a EC Nº 87/15, motivo pelo qual o convênio do CONFAZ e as subsequentes leis estaduais não poderiam
"suprir a ausência de lei complementar para efeito de tributação pelo ICMS".

Fixada a tese acima, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão, aplicando-os apenas ao exercício financeiro de 2022, ressalvando a sua aplicação às ações em curso quando do julgamento do Recurso Extraordinário.

Após o julgamento acima mencionado, no dia 04/01/2022, foi promulgada a Lei Complementar nº 190/2022, dispondo acerca das normas gerais sobre o ICMS/DIFAL.

A princípio, destaco que no âmbito do Estado do Pará a cobrança do DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS fora instituída pela Lei Estadual nº 8.315/2015, de 03 de dezembro de 2015, cujo fundamento de validade decorre da própria Constituição Federal, que, no seu art. 155, § 2.º, incisos VII e VIII, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 87/2015, atribui competência aos entes estatais para a instituição da exação nas operações interestaduais envolvendo destinatários finais não contribuintes.

Em que pese a validade do normativo, o referido diploma estadual carecia de condição de eficácia, pela ausência de lei complementar federal que estipulasse normas gerais atinentes ao ICMS-DIFAL, circunstância esta que chegou a termo com a superveniente publicação da Lei Complementar n.º 190/2022, sendo, atualmente, plenamente eficaz a legislação estadual a respeito do tema. Interpretação idêntica foi firmada pela Suprema Corte, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.221.330/SP (
leading case
do Tema n.º 1.094), no qual restou fixada a seguinte tese:

"após a Emenda Constitucional n.º 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a Emenda Constitucional n.º 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar n.º 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da Lei Complementar n.º 114/2002".

A tese preceitua que as Leis Estaduais posteriores à EC nº 87/2015 são constitucionais, necessitando somente de Lei Complementar Federal como condição de eficácia, o que foi atendido pela edição da LC nº 190/2022.

O problema é que a lei complementar só foi publicada em 5 de janeiro de 2022. Com isso, desde a sua edição, começou o debate sobre o início dos efeitos da norma, se em 2022 ou em 2023, diante dos princípios constitucionais das anterioridades nonagesimal e anual. Pela anterioridade nonagesimal, é vedado aos estados cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data de publicação da lei que os instituiu ou aumentou. Pela anterioridade anual, essa cobrança não pode ser realizada no mesmo exercício financeiro da publicação da lei que institui ou aumenta os tributos.

Em síntese, a competência para legislar sobre o ICMS é dos Estados da Federação. A Lei Estadual nº 8.315/15 está em vigor há anos e sua aplicação dependia apenas da edição da Lei Complementar Federal que não institui o imposto, mas apenas define as características gerais a serem observadas pela lei estadual.

Saliento que a Lei Complementar nº 190/2022 estabelece expressamente em seu artigo 3º que essa Lei entra em vigor na data da sua publicação (
04/01/2022
), observado quanto à produção de efeitos o disposto no artigo 150, inciso III, alínea c, da CF/88, que trata da anterioridade nonagesimal.

Em se tratando da anterioridade da LC nº 190/22, destaco que a questão foi recentemente apreciada no âmbito das ADIs nº 7066, 7070 e 7075, tendo o Ministro Alexandre de Moraes (relator)
proferido decisão que indeferiu a medida cautelar pleiteada nas ADI 7066, 7070 e 7078
, por meio das quais se questiona a aplicação do princípio da anterioridade anual e nonagesimal à Lei Complementar 190/2022, no que altera a Lei Complementar 87/1996 para tratar da cobrança do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes concluiu que a LC 190/22 não institui ou majora tributo e, portanto, não precisa observar as anterioridades. Nesse sentido, as alterações promovidas pela LC 190/22, no que diz respeito à incidência do DIFAL nas operações com não contribuintes, permanecerão válidas e eficazes no exercício de 2022, ao menos até o julgamento final das mencionadas ADIs.

Diante de tal cenário, com a entrada em vigor a Lei Complementar nº 190/2022, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito das ADI ́s 7066, 7070 e 7078 no dia 29.11.2023. Vejamos:

ADI 7066

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

ADI 7070

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

ADI 7078

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

Nota-se que no julgamento finalizado no (29/11/2023) no plenário físico do STF, venceu a posição do relator, ministro Alexandre de Moraes. O magistrado concluiu que a LC 190/22 não cria nem aumenta tributo e, portanto, por princípio, não precisa observar as anterioridades anual nem nonagesimal. Para o Ministro, o que houve foi a aplicação de uma "
técnica fiscal de distribuição de receitas entre entes federativos sem repercussão econômica tributária aos contribuintes
".

No entanto, o Ministro Alexandre de Moraes fez um ajuste em seu voto em relação ao posicionamento estampado quando as ações estavam no plenário virtual e entendeu que é constitucional o artigo 3º da LC 190/22, que definiu expressamente a necessidade de observância da noventena para que a lei começasse a produzir efeitos. Ou seja, para o relator, o DIFAL de ICMS, em princípio, não estaria sujeito à noventena nem à anterioridade anual, mas é legítima a opção do legislador em definir a observância da noventena.

Em suma, foi reconhecida pela Corte Suprema a possibilidade de o Estado cobrar o Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS a partir de
05/04/2022.

Desse modo, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará passa a ser legal, tendo em vista a validade das Leis estaduais, anteriormente reconhecidas pelo STF.

No que concerne à anterioridade de exercício financeiro, entendo não ser o caso de sua aplicação no caso aqui debatido, posto
não ter havido majoração ou criação de novos impostos
, já que o DIFAL foi criado após a aprovação da EC 87/15 pela Lei Estadual Paraense, não sendo dessa maneira comprovada a presença de probabilidade do direito.

Noutra banda, não identifico de plano a comprovação da existência de dano irreparável ou de difícil reparação ao apelado que justifique o afastamento da presunção de legitimidade da atividade tributária estadual, razão pela qual deve ser reformada a sentença
a quo
no intuito de permitir a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante a contar do exercício financeiro do ano de 2022, observada apenas a anterioridade nonagesimal.

Como via de consequência, nego provimento ao recurso interposto pela impetrante, pois os temas nele abordados não se sustentam diante da reforma ora trazida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ,
reformando
a sentença
a quo
para permitir que o Estado do Pará cobre o DIFAL de ICMS no exercício de 2022, respeitado apenas o princípio da noventena, na forma do precedente qualificado formado no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078, nos termos da fundamentação supra e, por via de consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por DOTERRA COSMÉTICOS DO BRASIL LTDA.

Diante da reforma da decisão, inverto o ônus sucumbencial para condenar a impetrante ao pagamento das custas processuais.

É o voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 28/04/2025